Tribunal: TCU
Processo: 037.409/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marlene Gonçalves Cardoso contra o Acórdão 61/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Marlene Gonçalves Cardoso contra o Acórdão 61/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACÓRDÃO os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à recorrente e aos demais interessados.